Tribunal: STF
Processo: RE 99201
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
ARREMATAÇÃO. PRAÇA E LEILÃO. BENS IMÓVEIS E BENS MÓVEIS.
CARACTERISTICAS DISTINTIVAS. PORTEIRO DE AUDITORIO E LEILOEIRO
PÚBLICO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 697, 704, 705, 706,
686, § 2º, 694. MATÉRIA DO ÂMBITO DO DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. LEI N. 6750, DE 10.12.1979, ART. 73. ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL. OFICIAL DE JUSTIÇA, DESIGNADO PARA AS FUNÇÕES
DE PORTEIRO DE AUDITORIO, APREGOA AS PRACAS (ALIENAÇÕES JUDICIAIS
DE BENS IMÓVEIS) E, NA FALTA DE LEILOEIRO PÚBLICO, PODE APREGOAR,
TAMBÉM, OS LEILOES. EXEGESE DO ART. 73 REFERIDO. SUA
COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA PROCESSUAL CIVIL. OS LEILOEIROS
PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL NÃO ESTAO INTITULADOS A, TAMBÉM,
APREGOAR, AS PRACAS, NAS ALIENAÇÕES JUDICIAIS DE IMÓVEIS, MAS,
APENAS, OS LEILOES, NAS ALIENAÇÕES JUDICIAIS DE BENS MÓVEIS.
NÃO E DE ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS.
704, 705 E 706, DO CPC, NEM DO ART. 73, DA LEI N.6750/1979.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.